Tribunal: CARF
Processo: 13811.004908/2003-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.004908/2003-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.061 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de agosto de 2023
Recorrente
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/1998
ÔNUS RECURSAL DE QUESTIONAMENTO ESPECÍFICO. RECURSO
GENÉRICO SEM ELEMENTOS ARGUMENTATIVOS.
No âmbito do processo administrativo tributário, compete ao interessado
controverter de maneira precisa e fundamentada as questões de mérito que
justificam sua oposição, a fim de possibilitar a análise dos fundamentos
essenciais de sua pretensão. É imprescindível que o recurso contenha pontos
claros de discordância fática ou jurídica nos quais se fundamenta a análise da
insurgência manifestada pela parte. A apresentação de recurso genérico
desprovido de elementos argumentativos adequados não atende ao ônus
recursal de questionamento específico.
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE COBRAR O
CRÉDITO ANTES DE SUA DEFINITIVA CONSTITUIÇÃO.
A prescrição do direito de cobrar o crédito tributário é um instituto aplicável à
fase de cobrança judicial, não podendo ser invocado antes do encerramento do
processo administrativo tributário, uma vez que a exigibilidade do crédito
tributário encontra-se suspensa até a conclusão definitiva do respectivo
processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.004908/2003-41
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.061 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004908/2003-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jeferson Teodorovicz, Jose
Eduardo Genero Serra, Thais de Laurentiis Galkowicz, Viviani Aparecida Bacchmi, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e
acréscimos legais devido à falta de pagamento dos valores declarados pela contribuinte na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) referentes ao 2o, 3o e 4o trimestres
de 1998. O auto de infração (e.fls. 34 a 47) originou-se de uma auditoria interna realizada pela
administração tributária, na qual foram identificadas irregularidades nos créditos vinculados
informados nas referidas DCTFs.
O lançamento em questão foi devidamente impugnado e, posteriormente, a
decisão proferida pela DRJ (e.fls. 215/225) manteve-o parcialmente. Naquela decisão foi
afastada a aplicação da multa prevista no artigo 44, inciso I e parágrafo 1o, inciso II, da Lei
9.430/96, uma vez que tais dispositivos foram revogados. Além disso, a multa de ofício foi
reduzida de 75% para 20%, com base na alteração promovida pelo artigo 18 da Lei no
10.833/2003 nos fundamentos do lançamento nesse aspecto. Em ambos os casos, aplicou-se a
retroatividade benigna em favor da autuada, mantendo-se os demais créditos lançados.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF (e.fls. 236/243), em que
suscita: (a) preliminar de prescrição, sob o argumento de que teriam passado mais de cinco anos
entre a entrega da DCTF e a intimação da impugnação, e (b) no mérito, limita-se a alegar que
melhor sorte não assiste à autuação que lançou os valores referentes ao IRRF do exercício de
1998 e que efetuou corretamente os recolhimentos do imposto em questão.
Nada mais foi apresentado junto com o recurso, apenas atos constitutivos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
A recorrente argui matéria não questionada em impugnação e não apreciada pela
DRJ. Porém, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser analisada pelo CARF.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.061 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004908/2003-41

O argumento apresentado pela recorrente refere-se à alegada prescrição do direito
da Fazenda Pública em propor ação para a cobrança do crédito tributário. A contribuinte
fundamenta seu recurso no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN), o qual estabelece o
seguinte:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da
data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
Constata-se claramente um equívoco no fundamento apresentado pela recorrente,
uma vez que o crédito tributário em questão ainda não foi devidamente constituído, devido ao
seu questionamento no âmbito administrativo. Nesse sentido, é importante ressaltar que o mesmo
encontra-se com a exigibilidade suspensa, o que impede sua execução judicial. Dessa forma, não
há qualquer prazo prescricional a ser considerado neste momento, uma vez que o início desse
prazo somente ocorrerá após o encerramento do presente processo.
Registre-se que as DCTFs foram entregues em 20/11/1998 e em 01/02/1999 entre
abril e dezembro de 1998, como indicado no auto de infração (e.fls. 34):

Por sua vez, o auto de infração foi lavrado em julho de 2003, tendo a autuada sido
intimada em 11/08/2003 e impugnado o lançamento em 09/09/2003 (vide informações de e.fls.
213). Todos esses registros ocorreram no prazo decadencial de 5 anos, inexistindo decadência do
direito de constituir o crédito tributário.
A recorrente incorre em equívoco ao realizar a contagem do prazo mencionado a
partir da data de autuação até o julgamento da DRJ. De acordo com o artigo 173 do Código
Tributário Nacional (CTN), a contagem do prazo decadencial ocorre até a data da intimação do
contribuinte, que é o marco inicial para fins de decadência do direito de constituir o crédito
tributário.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.061 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004908/2003-41

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso
do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito
tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.
No caso em questão, não há ocorrência de decadência, uma vez que o lançamento
foi realizado de forma regular, dentro do prazo legal de cinco anos. Além disso, a prescrição para
cobrança não é aplicável nessa fase, pois se trata de uma questão relacionada à esfera da
execução fiscal.
Assim, afasto a preliminar suscitada.
MÉRITO
Observo que a parte recorre contra a decisão da DRJ sem trazer qualquer elemento
argumentativo que permita analisar qual o motivo de sua insurgência, limitando-se a afirmar que
efetuou corretamente os recolhimentos do imposto em questão. Não trouxe aos autos nenhum
elemento de prova e não indicou nada que comprove tal afirmação.
Trata-se de recurso sem qualquer elemento contraditado pelo interessado, com
pedido genérico de reanálise pela instância ad quem.
Se, no âmbito da impugnação, é ônus do interessado apresentar os motivos de fato
e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir
(art. 16, III, do Decreto no 70.235/72), a ele também incumbe demonstrar as razões de
insurgência e irresignação quando da interposição da via recursal.
Aliás, colhe de precedente do CARF o entendimento de que as razões recursais
precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando
especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da
concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência de arrazoado
dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o error
in procedendo ou o error in iudicando nas suas conclusões, acarreta o não conhecimento do
recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade
formal. De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer (acórdão 2202-005.350 – 2a
Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, julgado em 6 de agosto de 2019, Relator
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros).
A materialidade do auto de infração encontra-se plenamente demonstrada, sem
qualquer contestação objetiva por parte da contribuinte. Caberia à interessada apresentar
comprovantes de recolhimentos e a devida regularidade dos créditos que supostamente teriam
quitado os débitos informados nas DCTFs. É importante ressaltar que, na época, essas
declarações foram objeto de análise por meio de uma auditoria interna conduzida regularmente
pela administração tributária.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.061 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004908/2003-41

Importante mencionar que as questões decididas pela DRJ em favor da
contribuinte não foram objeto de recurso de ofício, uma vez que se encontravam abaixo do limite
de alçada atualmente estabelecido. Portanto, tais decisões não podem ser objeto de análise e a
decisão proferida em primeira instância deve ser integralmente mantida.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 272
DF CARF MF
Original